Tribunal: TJBA
Processo: 8003816-22.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003816-22.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOAO RODRIGUES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
HUGO GIESTA SOARES

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADAS. APLICABILIDADE DO TEMA 1150 DO STJ. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. VALORES A MENOR. IMPUTAÇÃO DO BANCO POR ATOS LESIVOS DECORRENTES DE SUA ADMINISTRAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DO BANCO DE COMPROVAR A LEGALIDADE DO VALOR CONSTANTE NA CONTA OBJETO DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº 8003816-22.2019.8.05.0146
, de Juazeiro, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
AFASTAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator, pelas razões abaixo.

Salvador/BA, de de 2024.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador de Justiça